Tribunal: STF
Processo: ARE 1587513
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Aline Soterio Pimentel interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 174) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 131):

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. BPC/LOAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DO BENEFICIO HÁ MAIS DE DEZ ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO RECENTE. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL IMPROVIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em virtude da ausência de contemporaneidade do requerimento administrativo postulado junto à Autarquia. O magistrado sentenciante entendeu que quando a negativa administrativa é muito anterior à data do protocolo da ação, o Poder Judiciário não atua no exercício das funções constitucionais e, sim, acaba por substituir as atribuições do INSS em hipótese que não estaria propriamente comprovada a resistência da autarquia previdenciária à concessão/ao restabelecimento de benefício previdenciário, razão pela qual pronunciou que caberá à parte autora, se for do seu interesse, formular novo requerimento administrativo junto ao INSS. 
2. O Poder Judiciário não pode substituir atribuições que são próprias ao INSS, e, na hipótese dos autos, dez anos depois, restou incomprovada a resistência da autarquia em conceder o benefício de prestação continuada para o autor após a verificação da situação fática atual do autor. 
3. Em verdade, os pressupostos para a concessão do benefício assistencial são mutáveis ao longo tempo, tanto que o artigo 21 da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, prescreve que o benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. 
4. Assim, a incapacidade e miserabilidade que estavam ausentes no momento do indeferimento anterior podem se manifestar muitos anos depois, e vice-versa. Se o legislador presume que 2 (dois) anos seriam o tempo mínimo necessário para a reavaliação das condições que embasaram a concessão do benefício assistencial pela possibilidade de ocorrência de alterações fáticas, com muito mais razão é viável presumir-se que após dez anos do indeferimento as circunstâncias fáticas relativas aos requisitos para a concessão do benefício no tocante à pessoa do autor possam não ser mais as mesmas. 
5. Destarte, para a averiguação da deficiência/capacidade financeira ou para a averiguação da precariedade financeira da parte autora pela impossibilidade de manutenção de sua própria subsistência ou por alguém do mesmo segmento familiar, faz-se necessária a produção de prova médico-pericial/socioeconômica. A exigência de um indeferimento recente tem como objetivo demonstrar, de forma clara, o interesse processual. Até porque o estado de saúde e a situação financeira, em geral, são condições dinâmicas que podem sofrer variações em um curto espaço de tempo, a ponto de se desconfigurar a pretensão resistida que havia em período pretérito. 
6. Não se trata aqui, de exigir que haja o exaurimento da via administrativa, mas sim, que haja, ao menos, a formulação de um requerimento administrativo recente, naqueles casos em que não seja notória e potencial a rejeição do pedido por parte do INSS. 
7. Isto porque somente haverá lesão de direito e necessidade de recurso à via judicial para tutela da pretensão, conforme o artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88, se o requerimento administrativo for indeferido ou se a Administração se negar a examiná-lo. Caso contrário, não há lide ou pretensão resistida. Em muitos casos, benefícios e requerimentos previdenciários que seriam certamente deferidos administrativamente pelo INSS são requeridos diretamente ao Poder Judiciário. 
8. Apelação cível improvida.	

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 159):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 
1. Em tese, o recurso manejado se presta a esclarecer obscuridade, contradição, omissão quanto a ponto sobre o qual o juiz ou tribunal deveria ter se pronunciado de ofício ou a requerimento, ou se houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 
2. No caso, o embargante aponta omissão no acórdão embargado, no tocante a carência de fundamentação do julgado. 
3. Não há vícios ou erro material no acórdão embargado, uma vez que a matéria debatida nos autos foi minuciosamente analisada e constam explícitos os fundamentos quanto à matéria trazida à apreciação.
4. É nítida a tentativa do embargante de rediscutir matéria devidamente enfrentada no acórdão embargado, por mero inconformismo com a solução adotada por esta e. Turma, o que é inadmissível em sede de declaratórios. Precedentes do STJ. 
5. Embargos de declaração não providos.
 
Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 5º e 6º da Constituição da República, bem como contrariedade ao Tema n. 313 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 174, fls. 5, 7, 8-9):

[...]
10. Como dito, a sentença confirmada pelo Acórdão recorrido extinguiu o processo sumariamente, sem instrui-lo, nos seguintes termos:
[...]
14. Desta feita, como o fato gerador e objeto da lide se deu com o indeferimento do pedido de benefício assistencial no ano de 2012, a recorrente deverá ser considerada absolutamente incapaz na forma da previsão legal à época do fato e conforme vier a ser constatado pela perícia médica judicial. 
15. Para além de todo o exposto, o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o fundo do direito ao benefício não é atingido pelo instituto da prescrição, mas tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, tudo na forma do TEMA 313 – DOTADO DE REPERCUSSÃO GERAL E TRANSITADO EM JULGADO.
[...]
16. Nesse diapasão, os Ministros afirmaram que o próprio STF admitiu o prazo decadencial para revisão do ato concessório. No entanto, asseverou que admitir a incidência em caso de negativa ou cancelamento do benefício contraria à Constituição da República.
[...]
19. A recorrente tem plena condição de provar, por diversos meios, documentais e testemunhais, que manteve a mesma precária e dificultosa condição de vida ao longo dos últimos 10 anos, bem como que é incapaz de prover o próprio sustento e não tinha/tem o discernimento para exercício pleno de direito desde o indevido indeferimento do requerimento administrativo. 
20. Desta feita, o Acórdão que confirmou a sentença foi precipitado e desconsiderou o fato de não correr prescrição contra pessoa intelectualmente incapaz e contra o fundo do direito ao benefício assistencial, previsto no art. 6º da CF. 
21. Pouca relevância tem o fato suscitado pelo Acórdão no sentido de que o benefício assistencial deve ser revisado a cada 2 anos. Isso porque o princípio da proteção social somado ao resguardo do fundo de direito deve prevalecer face a regra burocrática e, nada obstante, a recorrente reitera que irá provar a incapacidade a longo prazo e a ausência do mínimo social ao longo de todo ínterim até a propositura da ação, o que deveria ocorrer por força do art. 351 do CPC.
[...]
23. Em nenhum momento o objeto processual foi perdido, a recorrente pleiteia benefício alimentar e existencial cujo fundo de direito é assegurado pela melhor jurisprudência e pela Constituição) e o indeferimento errôneo do INSS consubstancia a necessidade da recorrente de demandar em juízo. De mais a mais, a via eleita é a adequada. 
24. Em outros termos, o fundamento adotado para extinguir o processo foi equivocado, sendo certo que de fato existe necessidade e utilidade para recorrente, de modo que a eventual revisão bienal do benefício em nada altera o interesse processual da requerente.
[...]
 
Por entender que "não há questão de direito a ser submetida ao Tribunal Superior, mas unicamente questões probatórias e de fato", o Tribunal Regional Federal da 2ª Região inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 186, fl. 1):

[...]
Verifique-se, por oportuno, excertos do voto condutor que embasaram a conclusão do acórdão recorrido: 
Registre-se que o requerimento administrativo foi apresentado junto à autarquia em 12/12/2018 e indeferido por falta de cumprimento de exigência, ou seja "família capaz de se manter". Irresignada, ingressa a autora em juízo em 2022 (processo 5006968-69.2022.4.02.5117/RJ, evento 1, INDEFERIMENTO20). 
Não restou demonstrada a presença do requisito objetivo relacionado à situação econômico-financeira. Pelos elementos trazidos aos autos, conquanto a parte autora seja pessoa com deficiência, não há comprovação de que vive em situação de vulnerabilidade social, pelo contrário, conforme indeferimento do processo administrativo a família é capaz de se manter. 
O Poder Judiciário não pode substituir atribuições que são próprias ao INSS, e, na hipótese dos autos, 10 (dez) anos depois, restou incomprovada a resistência da autarquia em conceder o benefício de prestação continuada, após a verificação da situação fática atual do autora.
(...)
[...]
Ante o exposto, inadmito o recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.
[...]
 
Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, Aline Soterio Pimentel interpôs agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 206, fls. 8-9): 

[...]
20. Desta feita, a decisão que inadmitiu o recurso sob o fundamento de revolvimento de matéria fática e probatória não se sustenta, haja vista tratar-se de cerceamento de defesa, negativa de vigência à jurisprudência de repercussão geral (Tema 313) e omissão quanto ao fato de não correr prescrição contra pessoa intelectualmente incapaz e contra o fundo do direito ao benefício assistencial, previsto no art. 6º da CF.
[...]
	
Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Tribunal Regional Federal da 2ª Região para inadmitir o apelo extremo. 

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pela recorrente, o fundamento adotado para a inadmissibilidade do recurso permanece hígido.

De fato, não poderia o Poder Judiciário, sem prévia recusa do INSS na seara administrativa, deferir o benefício de prestação continuada a que parece fazer jus a requerente Aline Soterio Pimentel.

Ora, arvorando-se a tal o Estado-Juiz, restaria suprimida, ilegitimamente, a realização da pericia médica e da avaliação social do caso, incumbência própria do Estado-Administração e condição sine qua non à obtenção do benefício.

Sendo assim, a relação jurídica processual não deveria nem ao menos ter se formado, porque sem pretensão resistida inexiste conflito de interesses a ser solvido pelo Poder Judiciário.

O Tema n. 313 da Repercussão Geral, que assinala a inexistência de prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário, socorre aos interesses da requerente, mas não a ponto de isenta-la do dever de formalizar requerimento administrativo junto ao INSS.

Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.
 
Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente